Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
MEDICAMENTO. Fibrose pulmonar idiopática. Esbriet (pirfenidona) 267mg. Fármaco excepcional e de alto custo. Fornecimento. Responsabilidade. Tema STJ no 106. – 1. Tema STJ no 106. Requisitos. Os requisitos estabelecidos no Tema STJ no 106 são exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de 4-5-2018, hipótese distinta da destes autos. – 2. Medicamento. Fornecimento.

Ementa:
MEDICAMENTO. Fibrose pulmonar idiopática. Esbriet (pirfenidona) 267mg. Fármaco excepcional e de alto custo. Fornecimento. Responsabilidade. Tema STJ no 106. – 1. Tema STJ no 106. Requisitos. Os requisitos estabelecidos no Tema STJ no 106 são exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de 4-5-2018, hipótese distinta da destes autos. – 2. Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade. A Constituição e as leis atribuem à União, ao Estado e ao município o dever de cuidar da saúde da população. O fornecimento dos medicamentos excepcionais e de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art. 198 da Constituição Federal e nos termos da Portaria GM-MS no 204 de 29-1-2007. – 3. Medicamento. Fornecimento. A necessidade do medicamento excepcional e de alto custo, registrado junto à ANVISA desde 13-6-2016, é comprovada por receituário e relatório circunstanciado expedidos pela médica pneumologista que assiste o autor; e a ausência de padronização pelo SUS não constitui óbice ao fornecimento do que foi receitado. A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. Relevância dos fundamentos do pedido que tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê. – Procedência. Recurso do Estado desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001637-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado GILBERTO BASTOS GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-77.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.333/20
Apelação no 1001637-77.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Gilberto Bastos Galvão
Origem: 9a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1001637-77.2018
Juiz: José Gomes Jardim Neto
MEDICAMENTO.
Fibrose
pulmonar
idiopática.
Esbriet
(pirfenidona) 267mg. Fármaco excepcional e de alto custo.
Fornecimento. Responsabilidade. Tema STJ no 106. 1. Tema STJ
no 106. Requisitos. Os requisitos estabelecidos no Tema STJ no
106 são exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a
partir de 4-5-2018, hipótese distinta da destes autos.
2.
Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade. A Constituição e
as leis atribuem à União, ao Estado e ao município o dever de
cuidar da saúde da população. O fornecimento dos medicamentos
excepcionais e de alto custo compete ao Estado, a teor da
regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no
art. 198 da Constituição Federal e nos termos da Portaria GM-MS
no 204 de 29-1-2007.
3. Medicamento. Fornecimento. A
necessidade do medicamento excepcional e de alto custo,
registrado junto à ANVISA desde 13-6-2016, é comprovada por
receituário e relatório circunstanciado expedidos pela médica
pneumologista que assiste o autor; e a ausência de padronização
pelo SUS não constitui óbice ao fornecimento do que foi receitado.
A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores
privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição
Federal. Relevância dos fundamentos do pedido que tem assento
no art. 6o da LF no 8.080/90. Ofensa ao art. 2o da CF que não se
entrevê.
Procedência. Recurso do Estado desprovido, com
observação.
1.
A sentença de fls. 87/90 confirmou a tutela
antecipada a fls. 36/37 e julgou procedente a ação para condenar o Estado no
fornecimento
ao
autor, acometido por fibrose pulmonar idiopática, o
medicamento Esbriet (pirfenidona) 267mg, mediante prescrição de seu médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-77.2018.8.26.0053 -Voto no
3
no prazo de 48 horas; em razão da sucumbência, condenou-o no pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.
Apela o Estado (fls. 95/99); diz que o fornecimento de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é objeto do Tema
STJ no 106 e exige a presença cumulativa dos requisitos nele descritos; não há
justificativa médica para a escolha do medicamento pedido pelo autor, devendo
ser priorizada a opção fornecida pela administração; o autor não comprova que
já fez uso do arsenal terapêutico disponibilizado pelo SUS e não obteve resposta
satisfatória; cita os Enunciados no 14 e 16 aprovados na 1a Jornada de Direito
de Saúde do Conselho Nacional de Justiça realizada em 15-4-2014. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões
a fls. 103/111. Instado, o autor trouxe aos autos relatório médico expedido por
médica pneumologista (fls. 118, 133/135). Reposta do Estado (fls. 142/145).
É o relatório.
2.
Fatos. O autor GILBERTO BASTOS GALVÃO é idoso
acometido por fibrose pulmonar idiopática (fls. 20). Afirma que fez tratamento
com os medicamentos disponibilizados pelo SUS, seguindo os protocolos
estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Secretaria de Estado
da Saúde; mas os resultados não foram os esperados, inexistindo melhora em
seu quadro clínico. Pede o fornecimento do medicamento Esbriet (pirfenidona)
267mg, prescrito pela médica pneumologista que o assiste (fls. 11, 13, 16/18,
21).
3.
Medicamento
'extra
lista'.
Fornecimento.
No
julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema STJ no 106, submetido ao rito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-77.2018.8.26.0053 -Voto no
4
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii)
exigência de registro na ANVISA. O STJ modulou os efeitos da decisão no sentido
de que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”
(Estado do Rio de Janeiro v. Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira,
REsp no 1.657.156-RJ, 1a Seção, 25-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves).
Esta ação foi ajuizada em 17-1-2018 e, por isso, não
se exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça para o recebimento do medicamento não incorporado pelo SUS.
4.
Medicamento. Fornecimento. Responsabilidade. Nos
termos do art. 198 da Constituição Federal, as ações e serviços de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, descentralizado, visando ao atendimento integral com prioridade na
prevenção, com participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde - SUS, a
quem a Constituição atribuiu a efetivação do direito previsto no art. 196, foi
instituído pela LF no 8.080/90 de 19-9-1990 com base, entre outras
particularidades, na descentralização político-administrativa visando (art. 7o, IX)
à descentralização dos serviços para os municípios e à regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde. O art. 8o prevê que as ações do SUS
serão executadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente; o art. 16 atribui à direção nacional a formulação de
políticas públicas de saúde e o financiamento do sistema, mediante repasses de
verbas, e à direção estadual (art. 17, I) 'promover a descentralização para os municípios
dos serviços e ações de saúde'. O SUS a que se pede ajuda é organizado em níveis de
hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes se responsabilizam pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-77.2018.8.26.0053 -Voto no
5
prestação do que lhes cabe, mas não tudo. Não contraria a Constituição; ao contrário,
atende aos art. 196 e 198, a distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos
que compõem o sistema.
O medicamento requerido, registrado junto à ANVISA
em 13-6-2016, é importado, excepcional e de alto custo (a caixa com 270
cápsulas, necessidade mensal do autor por tempo indeterminado, custa por
volga de R$-14.300,00, fls. 24/27), cuja responsabilidade pelo fornecimento é do
Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas
no art. 198 da Constituição Federal e nos termos da Portaria GM-MS no 204 de
29-1-2007.
5.
Medicamento.
Fornecimento.
A
necessidade
do
medicamento está comprovada pelos receituários e relatórios circunstanciados
expedidos por médica pneumologista (fls. 11, 13, 16/18, 21), segundo quem
“nenhuma medicação utilizada até 2014 era capaz de mudar o curso da doença,
e na realidade algumas pioravam o prognóstico. (...) A partir de 2014 ficaram
disponíveis no Brasil duas drogas antifibróticas (pirfenidona - Esbriet e
nintedanibe - Ofev). Estas drogas reduzem a velocidade de declínio da função
pulmonar em aproximadamente 50%, diminuem a taxa de exacerbações e
melhoram a qualidade de vide. Não existem outras medicações possíveis de ser
utilizadas para esta doença” (fls. 134/135); e sequer a falta de padronização pelo
SUS é óbice ao fornecimento do que foi receitado.
O entendimento está de acordo com a jurisprudência
assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegia o direito à
saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos
fundamentos do pedido tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90 (Lei Orgânica
da Saúde, que instituiu o SUS) que assegura a assistência farmacêutica. Não há
ofensa ao art. 2o da Constituição Federal, pois a decisão não impede ao Estado a
execução de qualquer de suas políticas públicas; é simples exercício da
jurisdição que a Constituição outorga ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-77.2018.8.26.0053 -Voto no
6
6.
Faço uma observação final. A pirfenidona foi objeto de
extenso estudo da CONITEC
Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS do Ministério da Saúde, de onde extraí o que segue e que
deve ser observado pelo autor, ante a autoridade do trabalho:
[fls. 15] [...] De acordo com a Diretriz do NICE (atualizada em 2017) não há
evidência conclusiva que o uso de quaisquer intervenções farmacológicas
modificadoras da doença aumente a sobrevida de pessoas com FPI. A diretriz
recomenda o uso do nintedanibe e da pirfenidona (condicionada a preço, a
condição de a pessoa possuir capacidade vital forçada entre 50% e 80% do
valor predito e a descontinuidade do tratamento em caso de progresso da
doença). Em relação ao uso da ambrisentana, azatioprina, bosentana,
cotrimoxazol, micofenolato de mofetil, predinisolona, sildenafila e warfarina a
recomendação é para a não utilização. Há uma recomendação condicional ao uso
da n-acetilcisteína cujos benefícios ainda são incertos e a recomendação de tratar
as comorbidades de acordo com as melhores práticas(25). [negrito nosso]
[fls. 8] [...] Deliberação final da CONITEC: Os membros da CONITEC presentes na
73a reunião do plenário, no dia 06/12/2018, deliberaram por unanimidade
recomendar a não incorporação do pirfenidona para o tratamento da FPI. Foi
considerado que embora seja observado o efeito do medicamento na redução do
declínio da CVF, há um perfil de segurança desfavorável associado a um benefício
incerto em relação à qualidade de vida, prevenção de exacerbações agudas e
mortalidade. Foi assinado o Registro de Deliberação no 409/2018. Decisão: Não
incorporar o pirfenidona para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI)
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Dada pela Portaria no 88, publicada
no DOU no 247, seção 1, página 54, em 26 de dezembro de 2018. (visto em
13-4-2020:
conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Pirfenidona_FPI.pdf)
O voto é pelo desprovimento do recurso do Estado,
com a observação do último item e de que o atendimento poderá ser feito por
meio de medicamento genérico ou similar, com o mesmo princípio ativo,
mediante apresentação de receita médica atualizada a cada três meses; majoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-77.2018.8.26.0053 -Voto no
7
os honorários anteriormente fixados para 12% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator